Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718198-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0706906-58.2021.8.07.0001, que, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou sua intimação para depositar em juízo o valor atualizado dos honorários advocatícios de sucumbência e dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido, conforme Id. 26370553. Foi interposto Agravo Interno - Id. 27043848. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 27535695. O Ministério Público assim se manifestou - Id. 29575994 -, em 1.10.2021: “O representante do Ministério Público, com atribuição perante o 18o Ofício de Procuradoria de Justiça Cível, ao atender o DESPACHO prolatado pela ilustrada Relatora (ID 2950793), vem dizer que consultou os autos do PJe originário e constatou que os ora agravantes, em razão do trânsito em julgado do recurso impetrado pela agravada ante o Superior Tribunal de Justiça (vide IDs 29223617 a 292223621, 2914646 a 914648 e 29114759), requereu em primeira instância a conversão do cumprimento de sentença em definitivo, com os mesmos documentos aqui relacionados (PJe 0706906-58.2021.8.07.0001/ ID 103475131). Até a confecção desta cota não havia manifestação do juízo singular. Porém, este órgão do Ministério Público, em razão do ato praticado pelos Agravantes peticionários, não vê óbice para o reconhecimento da perda do objeto recursal”. Segundo consta no sistema informativo deste Tribunal, foi proferida nova decisão no processo de origem, em 4.10.2021, por meio da qual o MM. Juiz a quo converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo, em razão do trânsito em julgado da ação principal (Id. 103614423 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora